Tribunal: STJ
Processo: 5746188-71.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840925 - GO (2025/0008501-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AGUINALDO JOSE ANACLETO
AGRAVANTE
: COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: ERICA DE LIMA LELLIS ANACLETO
ADVOGADOS
: DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - GO043874
ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - GO057900
THALLES EMANNOEL DE OLIVEIRA - GO069331
SOC. de ADV
: TEIXEIRA BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CALDAS - GO003903
RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS - GO016650
ROGERIO BARROS DE ALMEIDA - GO031812
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. LTITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49484592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 14:49:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 8176cb20-e5c0-451f-bb95-b135e7cacf34

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49484592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 14:49:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 8176cb20-e5c0-451f-bb95-b135e7cacf34

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840925 - GO (2025/0008501-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AGUINALDO JOSE ANACLETO
AGRAVANTE
: COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: ERICA DE LIMA LELLIS ANACLETO
ADVOGADOS
: DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - GO043874
ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - GO057900
THALLES EMANNOEL DE OLIVEIRA - GO069331
SOC. de ADV
: TEIXEIRA BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CALDAS - GO003903
RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS - GO016650
ROGERIO BARROS DE ALMEIDA - GO031812
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
LTITISPENDÊNCIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
REEXAME
DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMERCIAL DE DERIVADOS DE
PETROLÉO JOTAS LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGUINALDO JOSÉ
ANACLETO e ÉRICA DE LIMA LELLIS ANACLETO (COMERCIAL e outros) contra
decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, por força da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões de seu inconformismo, COMERCIAL e outros alegaram que (1)
não é caso de incidência da Súmula n. 7 do STJ, porque sua pretensão não busca
revolvimento de fatos;
foi violado o art. 337, VI, §§ 1
(2)
o, 2o e 3o, do NCPC; e
a
(3)
Documento eletrônico VDA49082201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:22
Código de Controle do Documento: f1bf5cf1-8e3c-45f1-b1eb-588ccad74552

segunda ação ajuizada pela agravada tem como núcleo a mesma relação jurídica e os
mesmos efeitos patrimoniais discutidos na primeira demanda, consubstanciando a
tríplice identidade exigida pelo art. 337 do NCPC, ainda que sob diferentes pedidos
acessórios.
Houve impugnação ao recurso (e-STJ, fls. 728-735).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
recorrida.
COMERCIAL e outros alegaram afronta ao art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do NCPC.
Sustentaram que há clara configuração de litispendência, pois, no presente caso, ainda
que os pedidos não sejam exatamente idênticos a causa de pedir é a mesma, isto é, a
relação jurídica decorrente do contrato de fornecimento de combustíveis, com
identidade de partes.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
Feitas as considerações alhures, laborou em desacerto o magistrado
singular que, sob o argumento da litispendência, extinguiu a segunda
demanda ajuizada pela Autora/Apelante, porquanto, em que pese
exista conexão entre as ações, a causa de pedir e os pedidos
celebrados em ambas as demandas são evidentemente distintos.
Em suma, embora as duas demandas tratem de rescisão contratual,
nos presentes autos a Autora/Apealante requer o pagamento da multa
compensatória e a restituição da bonificação, pedidos que não foram
tratados anteriormente e não se assemelham aos autos n.°
5261016.08.
Inclusive, pois, a natureza da demanda não permite que o julgador
extrapole os limites da lide para julgar além da causa de pedir e dos
pedidos invocados na petição inicial, reconhecendo eventual direito da
Ipiranga à multa e restituição da bonificação, sobretudo considerando
que o pedido reconvencional é uma faculdade, que não foi exercida no
momento oportuno naqueles autos, de modo que não existe qualquer
óbice na postulação destes pedidos em autos apartados.
Portanto, o que realmente se verifica é a existência de conexão
imprópria entre ambas as ações, ex vi do comando inserto no art. 55,
§3°, do Código de Processo Civil, em razão do elo existente entre
ambas, o qual enseja o julgamento de maneira conjunta (e-STJ, fls.
539/540).

Documento eletrônico VDA49082201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:22
Código de Controle do Documento: f1bf5cf1-8e3c-45f1-b1eb-588ccad74552

Nesse contexto, o Tribunal de Justiça de Goiás, soberano na análise do
contexto fático-probatório, concluiu pela não ocorrência de litispendência, mas sim de
conexão entre as ações.
Por isso, conforme se nota, o TJGO assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
Ilustrativamente:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DO
CONTRATO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUPOSTA
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1022 DO CPC/15. ANÁLISE DA
MATÉRIA NOS TERMOS DA DEVOLUÇÃO. OMISSÃO NÃO
OCORRENTE. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE
PEDIR. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SÚMULA 7 DO STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
VALOR
DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC se o
Tribunal de origem examina o recurso atendo-se aos limites objetivos
da matéria devolvida.
2. A análise relativa à existência de litispendência é insuscetível de
reapreciação em sede de Recurso Especial, por força do óbice da
Súmula no 7 do STJ.
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova técnica
considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado
dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender
necessária à formação do seu convencimento. Incidência da Súmula
no 83 do STJ.
4. Segundo entendimento desta Corte Superior, "a decisão que julga
procedente o direito de exigir contas na primeira fase da ação
respectiva
ostenta
natureza
de
sentença,
com
eficácia
predominantemente condenatória inclusive, a teor do que previsto no §
5o do art. 550 do CPC; sendo devido o arbitramento de honorários em
favor do autor" (AgInt no REsp n. 1.918.872/DF, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
29/3/2022
4/4/2022
.
5. A revisão dos critérios utilizados para arbitrar honorários
advocatícios demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em
recurso especial, conforme previsto na Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.080.108/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque
4/3/2024
7/3/2024
no original)

Documento eletrônico VDA49082201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:22
Código de Controle do Documento: f1bf5cf1-8e3c-45f1-b1eb-588ccad74552

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.
1. A litispendência reclama a verificação de identidade das partes,
causa de pedir e do pedido, de modo que havendo distinção das
causas de pedir, não há falar em litispendência. Incidência da Súmula
83/STJ.
1.1. Para acolher a pretensão recursal acerca da existência de
litispendência entre as ações de revisão e monitória, seria necessário
promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
providência vedada na via eleita, a teor do óbice da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.939.370/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no
6/3/2023
10/3/2023
original)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO
EXTRA E ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SUSPEIÇÃO.
IMPEDIMENTO.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 284/STF. LITISPENDÊNCIA.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 283/STF.
LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REGISTROS
IMOBILIÁRIOS.
NULIDADE.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 5/STJ. SÚMULA 7/STJ.
1- Recursos especiais interpostos em:
,
e
13/5/2019
15/5/2019
. Conclusos ao Gabinete em:
.
16/5/2019
5/6/2020
2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada
negativa de prestação jurisdicional; b) a sentença da ação civil pública
representou julgamento ultra e extra petita; c) haveria ocorrido
usurpação da competência da Corte de origem para apreciar exceção
de suspeição; d) estaria cristalizada litispendência e violação à coisa
julgada; e) o Ministério Público estadual possuiria legitimidade para
ajuizar a presente ação civil pública; e f) os registros de propriedade
relativos às matrículas em exame deveriam ser anulados.
3- No que diz respeito à alegada negativa de prestação jurisdicional,
os recorrentes limitam-se a aduzir, genericamente, que o acórdão
recorrido não estaria devidamente fundamentado, o que caracteriza
deficiência de fundamentação a atrair a incidência, por analogia, da
Súmula 284/STF.
4- No que tange à tese relativa à caracterização de julgamento extra e
ultra petita, tem-se, no ponto, inviável o debate, porquanto não se
vislumbra o efetivo prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação
da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias.
5- As teses aduzidas pelos recorrentes relativas à nulidade em virtude
da suspeição e do impedimento não foram enfrentadas pelo TJRJ, o
que torna inviável o debate em virtude da ausência de
prequestionamento. 6- Os recorrentes, nas razões recursais, não
impugnam os fundamentos adotados pelo Tribunal a quo relativos à
alegação de suspeição e impedimento, o que caracteriza deficiência
de fundamentação, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284
/STF.
Documento eletrônico VDA49082201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:22
Código de Controle do Documento: f1bf5cf1-8e3c-45f1-b1eb-588ccad74552

7- A pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, máxime
porque os argumentos relativos à existência de litispendência e de
violação à coisa julgada não podem ser apreciados sem o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Precedentes.
8- Os recorrentes deixaram de impugnar o fundamento do acórdão
recorrido, consubstanciado no fato de que em ação civil pública seria
possível a relativização da coisa julgada, o que atrai a incidência, por
analogia, da Súmula 283/STF.
9- Do exame abstrato, in status assertionis, das razões desenvolvidas
na petição inicial, notadamente a partir da alegada busca pela tutela
de interesses transindividuais, verifica-se que está caracterizada a
legitimidade do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o
ajuizamento da presente ação civil pública.
10- Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, que, com base
em amplo exame no arcabouço fático-probatório acostado aos autos,
apontou a existência de irregularidade nos registros imobiliários em
testilha, demandaria revolvimento de fatos e provas, bem como o
exame do acordo celebrado com a municipalidade, o que é vedado
pelos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ.
11- Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 1.960.721/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no
5/4/2022
7/4/2022
original)

Assim, porque COMERCIAL e outros não demonstraram o equívoco nos
fundamentos da decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do recurso
especial.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49082201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:22
Código de Controle do Documento: f1bf5cf1-8e3c-45f1-b1eb-588ccad74552

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.840.925 / GO
Número Registro: 2025/0008501-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
574618871 57461887120228090051
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGUINALDO JOSE ANACLETO
AGRAVANTE : COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : ERICA DE LIMA LELLIS ANACLETO
ADVOGADOS : DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - GO043874
ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - GO057900
THALLES EMANNOEL DE OLIVEIRA - GO069331
SOC. de
ADV.
TEIXEIRA BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO CALDAS - GO003903
RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS - GO016650
ROGERIO BARROS DE ALMEIDA - GO031812
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
Documento eletrônico VDA49464549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:38:04
Código de Controle do Documento: a3c5e6b2-0ff5-4e88-b363-6890bc95d5c6

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGUINALDO JOSE ANACLETO
AGRAVANTE : COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : ERICA DE LIMA LELLIS ANACLETO
ADVOGADOS : DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - GO043874
ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - GO057900
THALLES EMANNOEL DE OLIVEIRA - GO069331
TEIXEIRA BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO CALDAS - GO003903
RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS - GO016650
ROGERIO BARROS DE ALMEIDA - GO031812
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:38:04
Código de Controle do Documento: a3c5e6b2-0ff5-4e88-b363-6890bc95d5c6